Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-65.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000590-65.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: CARLOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEANINE OLIVEIRA GOMES, YSIS JAMBEIRO ALVES DE ARAGAO ASSIS

ACORDÃO

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO RE Nº 705.140/RS. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Castro Alves em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário a servidor ocupante de cargo em comissão. O Embargante alega omissão no julgado quanto à análise da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 705.140/RS, que trata dos efeitos de contratações nulas por ausência de concurso público.
II. Questão em discussão.
A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a aplicabilidade do precedente firmado no RE nº 705.140/RS, que segundo o Embargante, afastaria o direito a verbas como férias e décimo terceiro salário em casos de vínculo nulo com a Administração Pública.
III. Razões de decidir.
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara e completa, concluindo que o vínculo entre as partes decorreu de nomeação para cargo em comissão, uma exceção constitucional à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88), e não de contratação temporária ou outra forma de vínculo irregular. Essa distinção é fundamental e afasta a incidência da tese firmada no RE nº 705.140/RS, que se aplica especificamente a contratações diretas de pessoal sem concurso público, declaradas nulas.
Ao servidor ocupante de cargo em comissão são estendidos os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição, por força do art. 39, § 3º, incluindo-se o direito a férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, não havendo que se falar em nulidade do vínculo que gere apenas o direito ao saldo de salários e FGTS. A fundamentação do acórdão, ao reconhecer a natureza comissionada do cargo e os direitos daí decorrentes, implicitamente afastou a tese de nulidade contratual defendida pelo Município, não havendo omissão a ser sanada.
A tentativa de forçar a aplicação de um precedente a uma situação fática e jurídica distinta daquela que lhe deu origem configura mero inconformismo e o desejo de obter um novo julgamento da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
A exigência de prequestionamento não obriga o julgador a se manifestar sobre todos os artigos de lei e teses invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada, como ocorreu no caso. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência do vício.
IV. Dispositivo.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal; Art. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000590-65.2017.8.05.0053, em que figuram como embargante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e como embargado
CARLOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)